Tribunal: CARF
Processo: 10640.723446/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.723446/2011-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.853 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
JOSE FLAVIO RIBEIRO DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 10-46.955,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre (RS) DRJ/POA (e-fls. 33/35) que manteve integralmente a notificação de lançamento (e-
fls. 6/11) referente ao exercício 2008.
Abaixo, o relatório do Acórdão da instância de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.723446/2011-95
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.853 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723446/2011-95

(...)
Trata o presente processo de impugnação a lançamento relativo a imposto de
renda pessoa física, no valor de R$ 4.983,35, que revisou o ano-calendário de 2007, fl.
6. O Decreto no 3.000, de 1999 Regulamento do Imposto de Renda RIR, em seu(s)
art(s). 80, trata da legislação desta matéria.
O contribuinte impugna o lançamento, encontrando-se na fl. 2, e seguintes, suas
razões.
Consta do voto da relatoria de piso, o seguinte:
(...)
Foram considerados nesse voto a documentação existente no presente processo
e as razões apresentadas na impugnação, destacando-se como base legal o(s) art(s). 80,
do RIR, de 1999.
Não há comprovação dos serviços e nem dos pagamentos de despesas médicas,
dentista e fisioterapia.
Em relação à comprovação, não foram apresentados outros elementos de prova,
que confirmassem os documentos, embora solicitados, constituindo-se essa ausência a
motivação mencionada na notificação de lançamento.
Destacamos do exame dos documentos: valores elevados dos recibos
apresentados; em relação à solicitação de comprovação do pagamento, existiu somente
a alegação de os pagamentos terem sido feitos em espécie ; não houve descrição dos
serviços prestados.
Assim, entendemos, com base no art 29 do Decreto no 70.235, de 1972, que
trata do Processo Administrativo Fiscal, dispondo da livre convicção do julgador
quanto as provas apresentadas, que os documentos apresentados são insuficientes para
a comprovação e dedutibilidade de despesa médica.
Não há comprovação dos serviços e nem dos pagamentos de R$ 6.000,00 de
dentista e R$ 2.500,00 de fisioterapia.
Diante do que foi exposto, voto no sentido de julgar a impugnação na parte
litigiosa, crédito tributário mantido.
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 40/45), o recorrente, basicamente, se
insurge contra a decisão anterior e repisa os argumentos acerca da validade probatória dos
recibos.
É o relatório.

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.853 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723446/2011-95

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 8.500,00.
Mérito
O recorrente alega, em síntese, que tem o direito de, entre outros, deduzir do
rendimento tributável o valor do pagamento, correspondente às despesas com tratamento de
saúde própria e de seus dependentes, efetuadas no ano-calendário, sem qualquer limite, como se
depreende do art. 80 e incisos I, II e III do RIR e que a única limitação imposta é ser a despesa
comprovada com documento que indique o nome, endereço e número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os
recebeu, podendo ser suprimida com indicação do cheque nominal pelo qual foi efetuado o
pagamento.
Assevera que a exigência fiscal fora baseada unicamente na presunção, tendo por
motivação a alegação de que "a totalidade de seus rendimentos provém de pessoa jurídica, sendo
lógico presumir que os pagamentos por ele efetuados o tenham sido feito mediante saques,
cheques depósitos ou transferência através de sua conta bancária" e também que "o contribuinte
não apresentou elementos que comprove que ele arcou com o ônus financeiro das operações
descritas nos recibos emitidos".
Aduz que não está obrigado a manter escrituração contábil referente à
movimentação financeira ficando impossível, vários anos após a ocorrência, lembrar como o
pagamento foi feito ou qual cheque foi utilizado para o pagamento, podendo ainda ter sido pago
em espécie e com cheques de terceiros.
De início, convém reproduzir trechos da Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, constante da respectiva autuação (e-fls. 9):
...Através do Termo de Intimação Fiscal/Malha n2 1692/2010 o contribuinte foi
intimado a comprovar os pagamentos efetuados através de documentação bancária
(cópia de cheque nominal microfilmado, extrato bancário em que conste saque com
compatibilidade de data e valor, ordem de pagamento ou transferência eletrônica) e a
efetividade da prestação dos serviços da Cirurgiã Dentista Juliana Grace Vieira
Silvério Rios-CPF: 034.965.276-76, no valor de 6.000,00 e da Fisioterapeuta Gabrielle
Tanusse de Sousa Baccarini-CPF: 958.233.106-25, no valor de R$ 2.500,00,
perfazendo um total de R$ 8.500,00...
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.853 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723446/2011-95

...Como o contribuinte não apresentou elementos que comprove que, ele arcou
com o ônus financeiro das operações descritas nos recibos emitidos pelos citados
profissionais, cabe a glosa do valor de R$ 8.500,00,-com fulcro na legislação do
imposto de renda que prevê que a dedução diz respeito a pagamentos devidamente
comprovados...
Bem, o ponto de discordância resume-se, pode-se assim dizer, à necessidade de o
contribuinte comprovar, após regularmente intimado, a transferência do numerário em função
das despesas com profissionais da área médica de que pretendeu se valer por meio de recibos
apresentados à Fiscalização.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade lançadora requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se assim
entender necessário. Numa correta interpretação dos dispositivos legais, pode-se inferir a
necessidade da especificação e comprovação não só dos serviços prestados, bem como do seu
efetivo pagamento.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.853 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723446/2011-95

A apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas médicas, a
teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente, mas não
restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade lançadora, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente que
o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justifica-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298 (documento assinado digitalmente)
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prova-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as consequências
legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por
ele pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma legal
exigida, se sujeita a sua desconsideração, e foi o que ocorreu nos autos.
Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende o
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.853 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723446/2011-95

Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (grifos nossos)
Em síntese, como não há presunção de veracidade do recibo, perante o Fisco, a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Desta forma, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados
quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a
pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso não se afigura irregular, nem desarrazoada, na verdade é
necessária e imprescindível a exigência, por parte da autoridade lançadora, da comprovação de
pagamento das despesas médicas.
Constam deste processo apenas os recibos (e-fls. 12), com os quais o interessado
tenciona fazer prova da prestação dos serviços médicos.
Da análise de toda a documentação acostada, entendo que somente os recibos
apresentados, por si só, neste caso particular, não são suficientes para comprovar a efetividade
da prestação de serviços.
Ressalto que o interessado não apresentou ou especificou qualquer outro
elemento, diretamente vinculado àqueles profissionais que pudessem dar convicção a este
julgador da efetiva prestação dos serviços por eles prestados, como por exemplo cópias de
cheques, extratos bancários, exames laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou
fichas de acompanhamento médico, entre outros possíveis.
Informamos, ainda, acerca da necessidade de manter a boa guarda dos
documentos comprobatórios utilizados para a confecção de sua Declaração de Ajuste Anual
(DAA), conforme disposto no artigo 797, do RIR/99, in verbis:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.853 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723446/2011-95

boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente da descrição
dos fatos e enquadramento legal, considero que o recorrente não logrou êxito em comprovar a
efetividade da prestação dos serviços médicos e, neste caso, mantenho as glosas sobre as
respectivas deduções, alinhando-me à conclusão da decisão de piso.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital